Tribunal: TJDFT
Processo: 0730564-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730564-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINALDO BARBOSA BERNARDO, BARBARA CAJUEIRO SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, O E ABREU - PROMOCAO DE VENDAS, OTAVIO EDUARDO ABREU, TIAGO CESAR GASPAR BRAGA, TIAGO CESAR GASPAR BRAGA 07233928622, W H S DE OLIVEIRA INVESTIMENTOS, AUDCONTRI CONTABILIDADE EIRELI - ME D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Alinaldo Barbosa Bernardo e outro postulam a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado e declarou a ilegitimidade passiva das empresas W H S de Oliveira Investimentos e AUDCONTRI Contabilidade EIRELI – ME, bem como de O E Abreu (pessoa jurídica) e Tiago César Gaspar Braga (microempresa). Em suas razões, quanto à gratuidade, os agravantes alegam que, apesar de serem casados, são partes individuais na ação, não podendo ser confundidos os recursos da pessoa que postula a benesse com a renda auferida por seus familiares. Sustentam que individualmente auferem rendimentos inferiores a cinco (5) salários-mínimos, não possuem residência nem carro próprios e toda a renda é destinada exclusivamente para o lar, com uma filha menor totalmente dependente. Argumentam que foram vítimas do golpe do boleto/carta contemplada, sendo necessária a análise de provas. Acrescentam que a empresa Jockey Club Consórcio foi acusada pelo Ministério Público, em ação civil pública, de divulgar informações enganosas, descumprir prazos contratuais, submeter clientes a cláusulas abusivas e impossibilitar a devolução de valores pagos por produtos não entregues. Assim, a Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, instaurou processo administrativo com o objetivo de apurar práticas abusivas e infrações ao Código de Defesa do Consumidor. Defendem que restou comprovada a participação dos réus na cadeia de fornecimento, capaz de justificar a presença no polo passivo da ação, sendo necessário dar prosseguimento ao feito. Liminarmente, requerem a concessão da gratuidade. No mérito, pedem o provimento do recurso, confirmando a tutela antecipada, bem como seja mantido no polo passivo da demanda todos os indicados na inicial. Intimados a se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso quanto à legitimidade passiva, afirmou que o recurso é cabível nos termos do art. 1.015, incisos II, IV e VII, do CPC (ID no 29971795). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conheço apenas em parte do presente recurso, já que incabível a interposição de agravo de instrumento para questionar legitimidade ad causam. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam aos agravantes, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. In casu, verifica-se que os agravantes não demonstraram a hipossuficiência alegada. Isso porque, conforme se verifica nos autos, o agravante Alinaldo percebe uma remuneração bruta de R$ 4.827,24 (quatro mil e oitocentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos), conforme documento de ID no 100933110. Já a agravante Bárbara possui renda bruta de R$ 5.130,63 (cinco mil e cento e trinta reais e sessenta e três centavos) –ID no 100933112, o que indica ser, em princípio, desarrazoada a pretensão de ter acesso ao benefício pretendido. Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. Ademais, não há nos autos a demonstração de despesas, capazes de configurar a situação de miserabilidade dos agravantes, o que ratifica ser desarrazoada a pretensão de ter acesso à gratuidade de justiça. Por tais razões, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça. Intimem-se os agravantes para recolher o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 30 de novembro de 2021 20:00:49. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator